Tribunal: TJPA
Processo: 0010840-26.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010840-26.2019.8.14.0006

APELANTE: ELILSON RODRIGUES SACRAMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
,
DO CPB.

DA ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E PELA TESTEMUNHA, QUE SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O APELANTE SUBTRAIU DO OFENDIDO O APARELHO CELULAR, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE.
PROCEDENTE.
O VETOR REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MERECE VALORAÇÃO NEUTRA, HAJA VISTA QUE A AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DA
RES FURTIVA
E O PREJUÍZO MATERIAL EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA SÃO DESDOBRAMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL DO ROUBO.

NOVA DOSIMETRIA
.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
4 (QUATRO)
ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
FECHADO
,
NOS MOLDES DO ART.
33, §

2º, “C”, DO CPB, ALÉM DO PAGAMENTO DE
10 (DEZ)
DIAS-MULTA A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ELILSON RODRIGUES SACRAMENTO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput,
do CPB.

Relatou a denúncia, ID 8929781, que no dia 21/09/2019, por volta das 00h:30m da madrugada, o denunciado transitava pela Tv. Salvaterra, conjunto Paar, a fim de praticar assalto e, ao perceber que a vítima Marcus Aurelio seria um
“
alvo fácil
”, abordou-o, ameaçando-o com os seguintes dizeres: “Perdeu! Perdeu!”
.

O acusado puxou do celular da vítima o aparelho celular de marca Samsung J7, evadindo-se do local na posse do bem.

Na noite do mesmo dia, Marcus Aurelio acionou uma guarnição da Polícia Militar que realizava de rotina do conjunto Paar e informou o endereço do acusado, pelo que os policiais se dirigiram ao local.

Em sede policial, o denunciado confessou a prática do crime.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Elilson Rodrigues Sacramento pela prática do crime previsto no art.
157,
do CPB
.

Em ID 8929782, recebida a denúncia em 06/11/2019;

Em ID 8929784, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/12/2019;

Em ID 8929786, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 05/03/2020;

Em ID 8929789 – fl. 05, Termo de Audiência;

Em ID 8929798 – fl. 08 e ID 8929799 – fl. 01, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/07/2020;

Em
Sentença
, ID 8929804 e ID 8929805, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
Elilson Rodrigues Nascimento
como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157,
caput
,
do CPB.

Em
razões recursais
(ID 8929806), requereu a defesa a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada mediante a reforma da 1ª fase da dosimetria.

Em sede de
contrarrazões
(ID 8929807 e ID 8929808), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do Recurso de Apelação interposto, a fim de que se proceda o devido ajuste da pena aplicada.

Nesta Instância Superior (ID 9419859), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do Recurso de Apelação, apenas para reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ELILSON RODRIGUES SACRAMENTO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput,
do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO
–

Requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que os policiais ouvidos como testemunhas não presenciaram o crime descrito na denúncia, tendo sustentado que o depoimento da vítima e a utilização da confissão extrajudicial não podem sustentar o édito condenatório.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do acusado na conduta prevista no art.
157,
caput
, do CPB.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (ID 8929788 – fls.02/03)
, bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria do delito, observo que perante o Juízo (ID 11146584), a vítima relatou:

“... QUE trabalhava na praça do Paar, vendendo lanche, e que o acusado mora na rua de sua casa, praticamente, bem no canto, que é conhecido como Lilil; QUE viu ele por volta de duas horas da madrugada na praça, juntamente com sua esposa, que a esperou chegar do trabalho; Que chegando próximo de casa sua esposa visualizou o acusado, mas naquele momento achou normal por ele ser conhecido lá; QUE o celular estava no bolso de sua bermuda e ele puxou, tendo também puxado um gargalo de garrafa para lhe furar; (...); QUE discutiram e o acusado queria o dinheiro da renda, ao que a vítima falou que não iria dar; QUE pediu o celular de volta e Elilson começou a correr; (...); QUE por volta das seis horas passou a força nacional, mesmo momento em que a vítima viu o acusado entrando em casa; QUE chamou a força nacional e avisou que a pessoa que havia lhe roubado no dia anterior estava dentro da casa, pelo que o prenderam (...)”.

O policial Miquéias Teles Monteles (ID 11143841), que participou das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do apelante, afirmou que lembra da ocorrência, que foram abordados pela vítima, a qual os levou até a casa do acusado, que estava na casa. Acrescentou que Elilson confessou ter roubado o celular da vítima e não queria ir ao local que repassou o celular, pois era perigoso e o pessoal poderia matá-lo para acertar as contas. Afirmou que a vítima reconheceu o apelante, bem como lhes contou os detalhes da empreitada criminosa, de maneira a confirmar os termos da denúncia.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante subtraiu do ofendido o aparelho celular, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado por tal agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO – ROUBO – Absolvição – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas - Desclassificação para furto – Impossibilidade – Grave ameaça que foi empregada contra pessoa - Palavras e reconhecimento da vítima -
Validade – Depoimentos das testemunhas policiais que detêm fé pública
- Dosimetria – Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15004707120198260363 SP 1500470-71.2019.8.26.0363, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 08/08/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Requer a defesa a redução da pena-base aplicada, sob o argumento de ser inidônea a fundamentação utilizada para considerar desfavorável o vetor referente às consequências do crime.

Tenho que o pedido da defesa merece ser acolhido e, para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para considerar desfavorável o referido vetor, vejamos:

“(...). Quanto às

consequências do crime
, entendo desfavoráveis, pois a vítima mão recuperou o objeto subtraído. (...)”.

Como visto, o vetor epigrafado merece valoração neutra, haja vista que a ausência de restituição da
res furtiva
e o prejuízo material experimentado pela vítima são desdobramentos inerentes ao tipo penal do roubo.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO TENTADO ( CP, ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES - DOSIMETRIA - PRETENSO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - INVIABILIDADE - DELITO PRATICADO EM OBRA DE ESTABELECIMENTO PÚBLICO DE ENSINO INFANTIL - PREJUÍZO À COLETIVIDADE - NEGATIVAÇÃO DEVIDA -
ALMEJADO DECOTE DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - ACOLHIMENTO - RES FURTIVA COM VALOR MENOS EXPRESSIVO - IMPOSSIBILIDADE DE REAPROVEITAMENTO QUE É INERENTE AO TIPO PENAL - PRECEDENTES
- PENA READEQUADA - ETAPA INTERMEDIÁRIA - MULTIRREINCIDÊNCIA - DUAS CONDENAÇÕES QUE SÃO APTAS À MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA NA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) - CRITÉRIO PROGRESSIVO ADOTADO POR ESTE COLEGIADO - PENA REAJUSTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5007225-54.2022.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara Criminal, j. Tue Aug 23 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APR: 50072255420228240039, Relator: Salete Silva Sommariva, Data de Julgamento: 23/08/2022, Segunda Câmara Criminal) (GRIFEI).

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base a patamar mais próximo ao mínimo legal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– considerando a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses

de reclusão
e
48 (quarenta e oito) dias-multa.

2ª fase
– incide a atenuante da confissão extrajudicial, tendo em vista sua utilização pelo sentenciante como um dos alicerces para a condenação, pelo que reduzo a pena para
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

3ª fase
– inexistem causas de aumento ou diminuição, pelo que torno definitiva a pena de
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial
fechado
, nos moldes do art.
33,
§
2º, “c”, do CPB, haja vista ser o apelante reincidente, possuindo contra si sentença penal condenatória, com trânsito em julgado anterior à data do crime objeto da presente demanda.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/12/2022